Tribunal: TJES
Processo: 5010364-06.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010364-06.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIA FERNANDES QUINTAO

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. APLICAÇÃO DO CDC. NEGATIVA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ação de fornecimento de tratamento com pedido de indenização por danos morais, em que a operadora do plano de saúde foi condenada a custear o tratamento denominado Eletroconvulsoterapia (ECT) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
2.
A negativa de cobertura com base na ausência de previsão no rol da ANS é indevida, uma vez que o rol é exemplificativo, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo dever do plano de saúde garantir a cobertura de tratamentos prescritos por profissional médico habilitado.
3.
A recusa abusiva em custear tratamento necessário para a saúde da paciente enseja a reparação por danos morais, sendo o valor de R$ 5.000,00 justo e proporcional ao caso, considerando o transtorno e sofrimento causado à autora.
4.
Honorários advocatícios mantidos no percentual de 20%, conforme fixado na sentença, por se mostrarem adequados ao trabalho desempenhado.
5.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010364-06.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIA FERNANDES QUINTAO

Advogado do(a) APELANTE: ISABELLA VIEIRA MARINHO - ES24883-A
APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogados do(a) APELADO: MARIANA CERDEIRA OLIVEIRA - ES15067, ENRICO SANTOS CORREA - ES9210

VOTO

Consoante relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença integrada proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória que julgou procedentes em parte os pedidos autorais, confirmando a liminar concedida para autorização e custeio do tratamento denominado Eletroconvulsoterapia (ECT), bem como condenando a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais a apelante sustenta basicamente:
i)
ter sido legítima a recusa por ausência de cobertura para o tratamento em questão;
ii)
inexistência de danos morais e sua desproporcionalidade;
iii)
necessidade de revisão da verba honorária advocatícia.

Pois bem. Após debruçar-me sobre o caderno processual, apreciar os argumentos despendidos na peça recursal e as provas produzidas, não vislumbro motivo a ensejar a reforma da sentença. Explico.

Na origem, a parte requerente ajuizou a presente “ação de fornecimento de tratamento com pedido de antecipação de tutela c/c indenização por danos morais” a fim de compelir a operadora do plano requerida a autorizar e custear o tratamento denominado Eletroconvulsoterapia (ECT), bem como sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A tutela foi concedida antecipadamente, e não obstante a interposição de recurso de Agravo de Instrumento, entendeu esta c. Primeira Câmara Cível pela manutenção da decisão.

Após regular instrução, o magistrado da instância primeva julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando a liminar concedida, integrando a sentença para condenar também ao custeio das sessões adicionais solicitadas pelo médico assistente, além de condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção e juros a partir da publicação da sentença.

Pois bem. De início insta esclarecer ser inequívoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o que permite a interpretação do contrato e o reconhecimento de abusividade de cláusula que ofende os princípios da publicidade e clareza e que colocam o consumidor em desvantagem exagerada.

Registro, outrossim, que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento dominante pela possibilidade de fornecimento de tratamento não previsto no rol da ANS quando o mesmo se mostre essencial para garantir a saúde do segurado, especialmente porque
o fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo
, vejamos:

A existência de precedente da Quarta Turma (REsp n. 1.733.013/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 20/2/2020), que apresentou entendimento em sentido contrário, não vem sendo acompanhado pelas Terceira e Quarta (
Segunda
) Turmas que reafirmaram a jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos da ANS
. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.852.794/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020; e AgInt no REsp 1.813.476/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe 4/6/2020.
(AgInt no REsp n. 1.949.066/PI, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 5/5/2022.)

Ademais, as cláusulas que afastam determinado tratamento ou medicamento, em relação a doenças não excluídas pelo contrato, além de colocar o consumidor em situação de desvantagem excessiva, são capazes de frustrar os fins do próprio negócio jurídico, não podendo servir esse argumento de óbice ao tratamento pretendido a determinada enfermidade, sobretudo porque referidas cláusulas devem ser interpretadas de forma ampliativa.

Considerando que o contrato não exclui expressamente a cobertura à doença diagnosticada, é indevida a negativa de cobertura dos referidos tratamentos, seja porque o rol da ANS é meramente exemplificativo (corrente jurisprudencial com o qual coaduno, apesar de não desconhecer entendimento em sentido contrário), seja porque não há exclusão expressa da doença, seja porque tem o condão de frustrar as bases e os fins do contrato de assistência à saúde, colocando o consumidor em desvantagem excessiva.

Assim, a simples ausência de previsão em rol da ANS acerca do aludido tratamento, por si só, não tem o condão de afastar o direito do paciente ao tratamento, pois o rol é meramente exemplificativo, cujo norte a ser seguido é a busca dos meios necessários e efetivos para a cura da doença ou a minoração de seus efeitos, que devem ser indicados no caso concreto por profissional médico habilitado, como no caso em tela.

Desta feita, reputo, tal como concluiu o magistrado sentenciante, configurada hipótese a autorizar a condenação da operadora do plano à realização do tratamento em questão, notadamente diante dos laudos médicos apresentados, que apontam que a recorrida sofre com longo histórico de transtorno afetivo bipolar, com diversas internações psiquiátricas, sendo necessária a sua imediata submissão às sessão de ECT (Eletroconvulsoterapia).

Em ocorrendo a negativa abusiva por parte da operadora do plano de saúde, mostra-se adequada a condenação ao pagamento de danos morais, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a cada autora pelo juízo “a quo” justo e razoável para reparar os danos morais. Além disso, a quantia é adequada para sancionar o plano de saúde, desestimulando-o à reiteração da prática ilícita.

Neste sentido já decidiu nosso egrégio Sodalício:

[...] 2. Embora o caso seja relativo a plano de saúde não regulamentado pela Lei 9.656/98, eventual abusividade de cláusulas contratuais pode ser realizada à luz do CDC (Lei 8.078/90). 3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como abusividade da conduta da agravada em negar tratamento considerado adequado por profissional médico. Precedentes. 4. A recusa indevida em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Dano moral presumido. 5. Esta Segunda Câmara Cível tem entendido razoável a fixação, em casos de indevida negativa de cobertura contratual por plano de saúde, a fixação dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), salvo hipóteses excepcionais. [...] (TJES, Apelação Cível, 024200194405, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 12/04/2022, Diário: 05/05/2022).

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) do proveito econômico, não obstante sua fixação no patamar máximo ao tempo da prolação da sentença, o desprovimento do presente recurso autorizaria de qualquer forma a majoração, de modo que ao fim, o valor fixado se mostra adequado e suficiente para remunerar o trabalho do causídico.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios por já terem sido fixados em percentual máximo.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
apelação cível
, por meio do qual pretende,
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
, ver reformada a sentença que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c, condenou a recorrente a custear tratamento de eletroconvulsoterapia (ECT) a
Célia Fernandes Quintão
, e condenando a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O eminente Relator, acompanhado pelo douto Desembargador Júlio Cesar de Oliveira, negou provimento ao recurso para manter incólume a r. sentença.

Por sua vez, a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos inaugurou divergência para dar parcial provimento ao apelo, afastando a indenização por danos morais.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos,
hei por bem
aderir ao voto
condutor
, conforme passo a explanar.

Ultrapassado esse ponto,
c
inge-se a controvérsia
a
verificar
se
a negativa de autorização dos procedimentos é lícita
.

Ao analisar os Embargos de Divergência em Recurso Especial (REsp 1.886.929 / SP e 1.889.704 / SP), a 2ª Seção do STJ decidiu pela
taxatividade mitigada
do rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Naquela ocasião, fora definido que,
não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol, pode haver cobertura do tratamento indicado pelo médico
, desde que preenchidos os seguintes requisitos:

I – não tenha sido indeferido expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol de Saúde Complementar;

II - haja comprovação da
eficácia do tratamento
à luz da medicina baseada em evidências;

III – haja
recomendações de órgãos técnicos
de renome nacionais como: Conitec, NatJus e estrangeiros;

IV – seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do Magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área de saúde, incluída com a missão de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência de julgamento do feito para Justiça Federal ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

No caso, estão devidamente demonstrados a essencialidade e eficácia do tratamento, bem como a recomendação dos órgãos técnicos e do NATJUS, de modo que, a rigor, a recorrente não pode se eximir da obrigação imposta na sentença.

Nesse contexto, sobressai à evidência a configuração dos
danos morais
, em decorrência da angústia e aflição psicológica de ver recusado o tratamento de doença grave, que fragilizam o paciente e provocam grande abalo psíquico, conforme pacífica entendimento do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. PACIENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER. ÍNDOLE ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] Consoante a jurisprudência do STJ, "
a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário
" (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). Incidência da Súmula 83/STJ. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da negativa de fornecer medicamento quimioterápico, tendo em vista o risco à saúde e à vida da paciente. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.335.924/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Quanto ao montante indenizatório, considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias, da capacidade financeira das partes e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos, além de afastar eventual tarifação do dano,
vislumbra-se adequado o valor de R$ 5.000,00
, em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com o patamar adotado por este Tribunal em casos assemelhados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM REJEITADA - PLANO DE SAÚDE NEGATIVA DE COBERTURA - INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA PREVISÃO CONTRATUAL TRATAMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA DANO MORAL CONFIGURADO DANO REFLEXO DEVIDO AO FILHO DA PACIENTE REDUÇÃO DO VALOR JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. [...] Conquanto o mero inadimplemento contratual não seja causa para a indenização por danos morais, o direito ao ressarcimento pelos danos advindos da injusta recusa de cobertura securitária por parte operadora de plano de saúde deve ser reconhecido, eis que esta conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia sofrida pelo paciente, o qual, ao pedir a autorização da seguradora já se encontra em condição de dor e abalo psicológico devido ao estado de saúde debilitado.
Observando-se o contexto em que os fatos ocorreram e a condição econômica das partes, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para compensar o dano extrapatrimonial da paciente e condizente com os valores arbitrados por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes
. [...](TJES, Classe: Apelação Cível, 024170204044, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/11/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE IDOSA. MANUTENÇÃO DA COBERTURA. DANOS MORAIS CABÍVEIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1) A exclusão da cobertura a dependente de plano de saúde coletivo após o falecimento do titular já foi amplamente debatida nos tribunais superiores e existe firme orientação jurisprudencial no sentido de ser ilegal a rescisão contratual pretendida pela seguradora, sobretudo quando se trata, a segurada, de pessoa idosa. 2) De acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a recusa injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar cobertura de tratamento médico a que está contratualmente obrigada, acarreta dano moral in re ipsa. 3) Quanto ao valor da indenização fixado na origem (R$ 5.000,00), inexiste exorbitância ou desproporcionalidade, estando condizente aos valores arbitrados por esta Segunda Câmara Cível em casos análogos
[...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024151605011, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 14/09/2022)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
na íntegra o voto
condutor

para
negar

provimento
ao apelo.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 30/09/2024 a 04/10/2024:

VOTO-VISTA

(
Divergir parcialmente
)

Em. Pares,

Após ler atentamente o voto do Eminente Relator e analisar os autos de Origem, entendi de forma parcialmente dissonante.

Sua Excelência concluiu por negar provimento ao recurso da operadora do plano de saúde para manter a r. Sentença que condenou a apelante ao custeio de tratamento por eletroconvulsoterapia (ECT) e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em tais casos, tenho compreendido, em estrita observância à lei que rege os contratos de plano de saúde, que a possibilidade de fornecimento de tratamentos excluídos do rol da ANS pressupõe a existência de comprovação científica de sua eficácia para o tratamento em questão, conforme estabelecido em recente alteração incluída pela Lei nº 14.454/22, os §§ 12 e 13, ambos do art. 10, da Lei nº 9.656/98,
in verbis
:

[...] § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação,
constitui a referência básica
para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que
não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo
, a
cobertura deverá ser autorizada
pela operadora de planos de assistência à saúde,
desde que
:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais (destaquei).

Dito isso, na hipótese dos autos, vislumbro a existência de comprovação acerca da eficácia do tratamento em questão, na medida que, após consulta, localizei Nota Técnica do NatJus
favorável ao seu uso para o quadro de transtorno bipolar que acomete a apelada.

Somado a isso, convém destacar que a Resolução nº 1.986/2012, do Conselho Federal de Medicina, não considera experimental a Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) ou eletroconvulsoterapia para tratamento da depressão. Confira-se:

Reconhecer a Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) superficial como ato médico privativo e cientificamente válido para utilização na prática médica nacional, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas nas esquizofrenias e planejamento de neurocirurgia. A EMT superficial para outras indicações, bem com a EMT profunda, continua sendo um procedimento experimental.

Assim, dada a eficácia do tratamento para quadros de transtorno bipolar, comprovada através de recomendações de órgãos técnicos, acompanho, com fundamentação diversa, o Eminente Relator nesse particular.

No entanto, em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais,
não comungo com o entendimento do Eminente Relator
.

Isso porque, a negativa de concessão de cobertura integral ou mesmo a limitação do atendimento médico, não justificam, por si só, o reconhecimento de danos à honra subjetiva do recorrente, sendo necessário, para tanto, a demonstração de elementos concretos e aptos a conduzir à existência de vulneração do patrimônio moral da vítima, o que, no caso dos autos, não restou demonstrado.

Além disso, vale destacar que o presente caso envolve dúvida razoável acerca da cobertura do tratamento, já que, conforme por mim fundamentado, trata-se de técnica não prevista no rol de procedimentos obrigatórios da ANS.

Ao tratar de hipótese cujo quadro fático se mostrou ainda mais relevante do que o caso em questão, entendeu o Colendo STJ:

[...] 3. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente" (AgInt no AREsp n. 1.185.578/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022). [...] (AgInt no AREsp n. 2.313.108/RJ, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, J. 26/2/2024, DJe. 29/2/2024).

Por tais fundamentos, divirjo, respeitosamente, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É como voto.

E. Pares,

Após examinar os autos, acompanho o r. voto de relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 14 a 18/10/2024

Voto: Acompanho o voto divergente proferido pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.